Tribunal: TJPA
Processo: 0119254-67.2015.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0119254-67.2015.8.14.0036

APELANTE: RODRIGO GUIMARAES DIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0119254-67.2015.814.0036

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DE OEIRAS DO PARA

APELANTE: RODRIGO GUIMARÃES DIAS

DEFENSOR PÚBLICO: REGINALDO TAVEIRA RIBEIRO

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE CONCURSO DE DUAS OU MAIS PESSOAS E CORRPUÇÃO DE MENORES(ART. 155, §4º, IV, DO CPB, C/C ART. 224-B DO ECA).

1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE REJEITADA. os depoimentos colhidos na instrução processual provam a autoria e materialidade do crime pelo acusado. desse modo, o juízo a quo fui coerente com o acervo probatório ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade ao Auto/Termo de Exibição Apreensão de Objeto, com a participação de outro menor de idade. logo, não há que se falar em fragilidade ou falta de provas em relação à materialidade e autoria dos delitos, havendo substrato suficiente da participação do apelante na prática delitiva. mantida a condenação.

2. REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA APLICADA. TESE ACOLHIDA PARCIAMENTE.

2.1. DA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. O juiz na sentença ao valorar negativamente os antecedentes e circunstância do crime, quanto ao crime de furto qualificado e (antecedentes) para o crime de corrupção de menores, vislumbrando-se a persistência do aresto judicial do art. 59 do CPB, é lícito o distanciamento da reprimenda basilar de modo discricionário e proporcional, de acordo com o livre convencimento motivado do magistrado. Devendo a pena base ser aplicada acimado mínimo legal, nos termos da Súmula 23 do TJ-PA. Mantido o quantum da pena aplicada.

2.2. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DO ART. 65, I, DO CPB (MENORIDADE). Compulsando os autos (id.6177599), observa-se que o apelante RODRIGO GUIMARÃES DIAS à época do fato possuía 18 (dezoito) anos de idade (27/07/1997), fazendo jus a aplicação da referida atenuante, merecendo correção da sentença neste ponto. Alterando a pena de furto qualificado para 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e mais 41 (quarenta e um) dias-multa, e para o crime de corrupção de menores para 1 ano e 3 meses de reclusão. Existindo causa de aumento prevista no § 1º do art. 155, do CPB, aumento em 1/3, tornando-a definitiva e final de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e mais 54 (cinquenta e quatro) dias-multa.

2.3. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. Deixo de aplicar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em razão do réu não preencher os requisitos do art. 44 do CPB.

2.4. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES, NOS TERMOS DO ART. 109, V, C/C ART.115. TODOS DO CPB. Agente menor de 21 anos ao tempo do crime. Pena aplicada de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão. Decurso do prazo superior a 2 (dois) anos, entre a data da prolação da sentença (21/01/2020) até os dias atuais

Recurso CONHECIDO e PROVIDO PARCIALMENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e no mérito conceder parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos dois dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 02 de maio de 2022.

Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0119254-67.2015.814.0036

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DE OEIRAS DO PARA

APELANTE:
RODRIGO GUIMARÃES DIAS

REPRESENTANTE LEGAL: SAMUEL GOMES DA SILVA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA
: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
RODRIGO GUIMARÃES DIAS
por intermédio da Defensoria Pública do Estado, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Comarca de Oeiras do Pará-PA (ID.6177624)
que condenou igualmente o ora apelante à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime semiaberto, mais 75 (setenta e cinco) dias multa, do crime tipificado no art. 155, § 1ª e 4º, IV, do CPB, c/c art. 244-B do ECA.

Narrou à denúncia
(ID.6177601),
no dia 19/11/2015, por volta das 03h00 n aRua Milhomen Tavares, bairro Marituba, o denunciado RODRIGO GUIMARÃES DIAS em concurso de agente

com adolescente ROBSON FERREIRA DE OLIVEIRA subtraíram 01 televisão de 21 polegadas da marca PHILCO de cor preta e 01 botijão de gás, pertencente a vítima MANOELE KITDMAN SERRAO OLIVEIRA.

A conduta do acusado adequa-se perfeitamente ao crime tipificado no
art. 155,§1º e §4°, IV, do Código Pena, c/c art244-B da Lei nº 8.069/90.

A denúncia foi recebida em 21 de setembro de 2017 (ID.6177602)
.

Em razões recursais
(ID. 6177662), o recorrente pugnou: pela absolvição por insuficiência de provas e redimensionamento da pena base no mínimo legal.

Em sede de contrarrazões
(ID.6177664), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
PROVIMENTO PARCIAL
do
recurso interposto de Apelação, apenas para ter reconhecida a atenuante prevista no art. 65, I, do CPB.

Nesta instância superior
(ID
. 7516126)
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra.
Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, pronunciou-se pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO PARCIAL
do Recurso de apelação, a fim de que seja reconhecida a circunstância atenuante prevista no art. 65, i, do CPB, procedendo as demais alterações dosimétricas

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à Revisão

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
RODRIGO GUIMARÃES DIAS
por intermédio da Defensoria Pública do Estado, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Comarca de Oeiras do Pará-PA (ID.6177624)
que condenou igualmente o ora apelante à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime semiaberto, mais 75 (setenta e cinco) dias multa, do crime tipificado no
art. 155, § 1ª e 4º, IV, do CPB, c/c art. 244-B do ECA
.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto que
rejeito
a alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
restaram provadas pelo Auto/Termo de Exibição Apreensãode Objeto

(ID.6177599), bem como pelos depoimentos das testemunhas e da vítima em Juízo, durante a instrução processual.

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados por tais testemunhas, todas elas compromissadas na forma da lei, sobressai de maneira coesa e harmônica que o apelante e seu comparsa furtaram uma televisão. Trago à baila, para melhor compreensão dos fatos sob exame, trecho do depoimento da vítima
MANOELE KEIDMAN SERRÃO DE OLIVEIRA
relatado em delegacia
(
6177599)
,
dos autos,

in verbis:

“Que
estava dormindo em sua residência e, por isso, não viu os criminosos, porém familiares passaram a indagar na vizinhança, no sentido de descobrir a autoria delitiva, ocasião em que tomaram conhecimento de que o ora recorrente e um menor de alcunha “Tio Zé” estariam envolvidos. Após comunicação à Polícia, os envolvidos foram detidos, sendo a res furtiva encontrada no galinheiro no quintal da residência do adolescente.
;”

Destaco também trecho do depoimento da testemunha de acusação
SGT
.
JAILSON DE MIRANDA LOPES
, policial que fez a apreensão do acusado,

“
QUE participou da diligência que prendeu o acusado; QUE encontrou a televisão furtada da vítima; QUE a vítima informou que o furto ocorrera durante a madrugada. QUE um parente da vítima informou quem seria um dos acusados. QUE ao recuperaram os objetos furtados com Robson (menor), este relatou que estava acompanhado do réu Rodrigo.

A testemunha
MARIZAN SERRÃO
declarou (mídia id.6177461:

QUE o furto ocorreu na casa da sua mãe. Que ao chegar na casa da sua mãe cedo pela manhã viu que faltava a televisão. QUE depois percebeu que tinham furtado também um botijã; QUE perguntou pela rua até que alguém falou, que os autores do fato teriam sido Rodrigo e dois primos. QUE passou uns três dias e encontrou Rodrigo na rua. QUE Rodrigo o ameaçou com uma faca. QUE noutro dia entrou em luta corporal com Rodrigo e ele confessou e apontou o local em que estava a televisão. Que estava no galinheiro da sua mãe. Que o botijão já tinha sido vendido. Que o Rodrigo admitiu que tinha furtado junto com Tio Zé (o menor Robson). QUE Rodrigo era envolvido com crimes. QUE estava roubando muito naquela época.
”

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no furto qualificado pelo concurso de duas pessoas e corrupção de menores, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório. Os pontos centrais dos depoimentos apontam de forma induvidosa participação do apelante e um comparsa o adolescente ROBSON no furto ocorrido, atestando que os fatos narrados na denúncia se subsumam ao tipo penal definidor do crime de furto qualificado, c/c com a corrupção de menores.

In casu
,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa.

Embora o apelante não tenha sido ouvido em juízo, uma vez que fora decretada sua revelia, os elementos colhidos na instrução processual
constituem provas suficientes da responsabilização penal do apelante
, uma vez que o conjunto probatório colhidos nos autos não deixam qualquer dúvida da participação do apelante na ação delituosa.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no delito praticado contra a vítima
MANOELE KEIDMAN SERRÃO DE OLIVEIRA
, no furto de uma televisão e botijão de gás, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório. Os pontos centrais dos depoimentos apontam de forma induvidosa e com riqueza de detalhes a audácia do acusado e seu comparsa.

Para Nucci a confissão extrajudicial, é um meio de prova indireta, logo, um indício: A confissão extrajudicial, não contando com as garantias constitucionais inerentes ao processo, especialmente o contraditório e a ampla defesa, é apenas um meio de prova indireto, isto é, um indício. (NUCCI, 2014, p.557).

Sendo indícios todas as circunstâncias conhecidas e colhidas na fase pré-processual, podemos concluir que a confissão não é uma exceção, pois enquanto ela não passar no clivo do contraditório e ampla defesa, ela continuará sendo apenas indício.

A confissão do acusado extrajudicialmente fora corroborada pelos depoimentos colhidos em juízo, evidenciando a autoria do apelante, em concurso de agente, no delito em discussão, ao contrário do que alegou a defesa ao afirmar “fragilidade das provas
”,
uma vez que o policial militar ratificou em juízo que o bem fora apreendido no galinheiro da residência da mãe do acusado,

sendo inclusive apreendido o objeto do delito e apresentado junto à autoridade policial, ocasião que fora reconhecido a propriedade do objeto pela ofendida.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL.
CONDENAÇÃO COM BASE APENAS EM ELEMENTOS PRODUZIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. INOCORRÊNCIA. PROVAS CORROBORADAS EM JUÍZO. CONTRADITÓRIO OBSERVADO
. PRECEDENTES. SÚMULA N. 568/STJ. INCIDÊNCIA MANTIDA.
Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, "nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, o decreto condenatório não pode se fundar exclusivamente em elementos de prova colhidos apenas no inquérito policial e não repetidos em juízo, podendo tais elementos ser utilizados para corroborar o convencimento baseado em outras provas disponibilizadas durante a instrução processual
" (AgRg no AREsp n. 609.760/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 29/3/2017). Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1168591 SP 2017/0241615-3, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 20/02/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2018). (
GRIFEI
).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EXCLUSIVA EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL CORROBORADO POR DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA EM JUÍZO. MENORIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. São admissíveis, para fundamentar a condenação, as provas produzidas no inquérito policial, desde que sejam corroboradas por outros elementos obtidos durante a instrução criminal.
2. A autoria delitiva foi constatada com base no reconhecimento realizado pela vítima, perante autoridade policial, corroborado pelo depoimento de testemunha na fase judicial. 3. (...).

4. Agravo regimental não provido. Habeas corpus concedido de ofício, para reconhecer a atenuante do art. 65, I, do CP. (AgRg no AREsp 1489526/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019) (
GRIFEI
).

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. FORTE ELENCO PROBATÓRIO. CONFISSÃO DO CORRÉU E DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME
. (...) É válido, enquanto instrumento de prova, o depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presenciou o momento do flagrante. Recurso improvido. Decisão unânime.
(TJ-PE - APL: 2750238, Relator: Antonio de Melo e Lima, Data de Julgamento: 19/10/2015, 1ª Câmara Extraordinária Criminal, Data de Publicação: 29/10/2015).

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Há de se atentar para o fato que o réu não compareceu em juízo para esclarecer os fatos, deixando de colaborar

com apuração da verdade real, nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. INAPLICABILIDADE. RÉU MULTIRREINCIDENTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO APLICAÇÃO. NÃO UTILIZAÇÃO NA CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não obstante os esforços da defesa, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. Conforme outrora consignado, a despeito do valor do bem, ao revés do consignado pela Defensoria, não se trata tão de simples reincidente, mas de réu multirreincidente, porquanto ostenta condenações com trânsito em julgado, sobretudo os de natureza patrimoniais (fl. 97). A reiteração no cometimento de infrações penais se reveste de relevante reprovabilidade e não se mostra compatível com a aplicação do princípio da insignificância, a reclamar a atuação do Direito Penal. Deve-se enfatizar, por oportuno, que o princípio da bagatela não pode servir como um incentivo à prática de pequenos delitos.
3. Se mostra viável o reconhecimento da confissão extrajudicial, inviável o acolhimento da tese trazida no presente writ, posto destacado na origem que o agente "sequer apareceu para dar sua versão em juízo, sem colaborar com a apuração da verdade real".
4. Irretocável a fixação do regime semiaberto, a partir da reincidência e maus antecedentes do paciente. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 618.250/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021)

Por fim, vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Diante de todos os elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime de furto qualificado em concurso de agentes e corrupção de menores.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE APLICADA

Por fim o apelante se insurge contra a dosimetria da pena, pleiteando a redução da pena base para seu mínimo legal e o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, I do CPB (menoridade)

Inicialmente deixo consignado que a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal é da discricionária apreciação do magistrado, o que não há de ser confundido com arbitrariedade. Deverá, então, o julgador pautar-se pela denominada discricionariedade regrada no momento da fixação da pena base.

As regras delineadas no referido dispositivo é que vão nortear o julgador na concretização do princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no inciso XLVI, do artigo 5º da Constituição Federal.

A pena-base foi adequadamente fixada, quanto ao crime de
furto qualificado
e corrupção de menores, sendo reconhecida na sentença quanto ao primeiro delito
duas
circunstâncias judiciais do art. 59 do CP lhe eram desfavoráveis (
antecedentes e circunstâncias do delito
) e no segundo uma circunstância
(antecedentes
) devidamente fundamentadas,
não merecendo ser reformado
,
a vista dos elementos concretos extraídos dos autos, logo
é lícito o distanciamento da reprimenda basilar de modo discricionário e proporcional, de acordo com o livre convencimento motivado do magistrado.

Nesse sentido é a Súmula nº 23 desta Corte:

Súmula nº 23
- "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

2ª Fase da Dosimetria

Quanto ao pedido de reanálise da pena intermediária, fundamenta-se na alegação defensiva de não ter sido fixada as penas de forma escorreita pelo magistrado de primeiro grau, uma vez que deixou de reconhecer a atenuante prevista no art. 65, I, do CPB (menoridade).

Compulsando os autos (id.6177599), observa-se que o apelante RODRIGO GUIMARÃES DIAS à época do fato possuía 18 (dezoito) anos de idade (27/07/1997), fazendo jus a aplicação da referida atenuante, merecendo correção da sentença neste ponto.

Com a devida vênia, embora o Código Penal não estabeleça parâmetros pré-definidos para a redução da pena em razão da incidência de circunstâncias atenuantes ou agravantes, cabendo ao magistrado fixar o patamar necessário dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais.

É certo que diante da falta de previsão legal expressa, a doutrina tem recomendado a utilização do percentual de 1/6 para cada agravante ou atenuante, por corresponder ao menor montante fixado para as causas de aumento e diminuição da pena.

É cediço, contudo, que o STJ perfilha o entendimento no sentido de adotar um patamar imaginário de 1/6 para cada circunstância, seja agravante ou atenuante, obedecendo-se, logicamente, a escala de preponderância, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado (STJ – AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 9/5/2017, DJe 22/5/2017).

Observa-se no presente caso, a pena base para os crimes de
furto majorado
foi aplicada em
3 anos de reclusão e 50 dias-multa
e
corrupção de menores
em
1 ano e 6 meses de reclusão
.

Presente a atenuante do art. 65, I, do CPB, no qual diminuo em 1/6, fixando a pena para o crime de
furto qualificado
em
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e mais 41 (quarenta e um)

dias-multa
e para o crime de
corrupção de menores
em
1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão
.

3ª Fase Dosimetria

Existindo uma causa de aumento prevista no
§ 1º do art. 155, do CPB
(repouso noturno), aumento em 1/3 (um terço), tornando-a definitiva em
3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e mais 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, em regime aberto.

Deixo de aplicar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão do réu não preencher os requisitos do art. 44 do CPB, tendo em vista o acusado possuir antecedentes.

Quanto ao crime de
corrupção de menores
não havendo causa aumento ou diminuição torno definitiva em
1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, em regime aberto.

Inobstante o apelante não tenha suscitado a extinção de punibilidade pela prescrição em relação ao crime de corrupção, entendo, que por questão de ordem pública, deva ser declarada de ofício, por este Tribunal de Justiça.

Analisando atentamente os autos, observo que, o recebimento da denúncia ocorreu em 13/02/2017 (ID. 4963081. fls. 57) e a sentença prolatada em 21/03/2019 (ID 4963089. fls. 219/230), contra a qual não houve recurso Ministerial, aplicou ao apelante a pena de 02 (dois) anos de reclusão, pela prática do delito de furto qualificado, a qual será regida pelo lapso prescricional de 04 (quatro) anos, conforme estabelece o art. 109, V, do CPB.

Outrossim, tendo em vista que o recorrente era menor de 21 anos ao tempo do fato, o prazo prescricional será reduzido pela metade, ou seja, em 02 (dois) anos, nos termos do art. 115 do CPB, caracterizando, assim, hipótese de prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, reconhecível de ofício e em qualquer grau de jurisdição, com termo inicial na data do recebimento da denúncia, conforme dispõe o § 1º, do art. 110 do CP.

Desse modo, tendo sido ultrapassado entre a data da publicação da sentença condenatória (
21/01/2020
) até a presente data, excedendo, pois, o prazo fatal de 02 (dois) anos para que o Estado pudesse exercer sua pretensão punitiva, urge reconhecer a extinção da punibilidade do réu/apelante diante da incidência da prescrição retroativa pelo crime de
corrupção de menores
.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e declaro,
de ofício
,
extinta a punibilidade de
RODRIGO GUIMARÃES DIAS
,
exclusivamente
quanto à imputação do crime do
art. 244-B, da Lei nº 8.069/90,
tendo em vista o advento da prescrição da pretensão punitiva estatal, conforme art. 109, inciso V, c/c art. 115, do Código Penal, na modalidade retroativa, e
altero
a pena para
3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e mais 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, em regime aberto,
para o crime tipificado no
art. 155, § 1º e § 4º, IV, do CPB.

É como voto.

Belém/PA, 02

de maio de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/05/2022